Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE. QUADRO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. LEI COMPLEMENTAR No 840 DE 2011. JUNTA MÉDICA. PRESENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme art. 61, inciso II e parágrafo 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação dada pela Lei Complementar n. 954/2019), é permitida a redução proporcional em até 50% (cinquenta por cento), e sem a diminuição salarial ou compensação de horário, no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme.

2. O laudo pericial foi juntado aos autos (ID 57104040 e 57104049), concluindo-se pela necessidade de redução de carga horária para 20 (vinte) horas semanais. 2.1 O Distrito Federal concordou com o perito, referente a redução da carga horária da autora.

3. Remessa necessária conhecida e não provida.